Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEVIDA. PENHORA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O prazo prescricional para execução do cheque é de 6 (seis) meses, por força dos arts. 33 e 59, ambos da Lei n. 7.357/85.
2. A efetiva penhora nos autos é causa interruptiva do prazo prescricional e afasta a hipótese de prescrição intercorrente, não havendo que falar em suspensão do feito, por ausência de bens passíveis de penhora.
3. Deu-se provimento ao recurso.